Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702871-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OSNI JOSE FABRICIO - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIO FINAL. OPERAÇÃO PARA REVENDA. INCLUSÃO DE TODOS OS INFRATORES NO AUTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. ICMS INTERESTADUAL. ALÍQUOTA REDUZIDA. MULTA. 1. Decorre da inexistência de benefício de ordem nas obrigações tributárias (art. 124, parágrafo único, do CTN) a possibilidade de o fisco cobrar o tributo e as infrações decorrentes daquele que lhe convém. A não inclusão de alguém que, na visão do contribuinte, seria codevedor não invalida o procedimento administrativo, ainda mais quando há motivação suficiente para tanto. 2. É possível o arbitramento do valor da operação, na estrita forma do art. 148 do CTN, quando a nota fiscal apresentada pelo contribuinte for considerada inidônea, tomando-se por base o previsto no Anexo I da Portaria n. 155/2019 do SEFAZ-DF. 3. No caso de apreensão de mercadoria, ficando evidenciada a manifesta interestadualidade da operação, deve ser aplicado o regime atinente ao ICMS interestadual. O art. 19, inciso V, da Lei n. 1.254/1996 deve ser interpretado conforme a Constituição (art. 155, inciso II e §2o, inciso VII, da CRFB/88). 4. Havendo alteração na legislação tributária, com redução do percentual da multa devida por fato pretérito ainda em discussão na via judicial, cabível sua aplicação retroativa, conforme art. 106, inciso II, “c”, do CTN. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre a vedação constitucional de tributo confiscatório, da possibilidade de uso de cupom fiscal para fins de auditoria tributária, bem como do enunciado 431 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado, pois, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal.” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009